Tribunal: TJMT
Processo: 1017950-40.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017950-40.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação, Metrológica]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0001-59 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – MULTA APLICADA PELO PROCON – CELEBRAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR – FATO EXTINTIVO DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MULTA DESCABIDA – RECURSO PROVIDO.

I - O Código de Defesa do Consumidor prevê, nos artigos 56 e 57, sanções administrativas a serem aplicadas pelo PROCON aos fornecedores de bens e serviços fiscalizados que infringirem os deveres estabelecidos para proteção do consumidor.

II - Tendo em vista a ocorrência de acordo judicial firmado entre a empresa e o consumidor, devidamente assinado e sem a existência de qualquer vício de consentimento, não há qualquer ato lesivo a justificar a aplicação da multa pelo órgão de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo no 1017950-40.2016.8.11.0041, ajuizado em desfavor
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais o apelante alega que não mediu esforços no sentido de promover os reparos necessários do bem na via administrativa e depois judicialmente, sede em que, em audiência de conciliação, os litigantes entraram num acordo pondo fim à lide (Processo no 21327-41.2013.811.0041), já que o próprio autor se viu satisfeito com as propostas oferecidas, não tendo nenhuma pendência ou insatisfação ficado para trás (id. 15506262).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a multa arbitrada (id. 15506262).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a competência do Procon para aplicação da multa, bem como sua razoabilidade e proporcionalidade, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 15506267).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, deixa de se manifestar nos autos por inexistência de subsunção do fato às hipóteses de intervenção elencadas no art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo no 1017950-40.2016.8.11.0041, ajuizado em desfavor
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Primeiramente, cabe ressaltar que é vedado ao Poder Judiciário adentrar, no exercício do controle jurisdicional, no mérito dos atos administrativos. Cabe-lhe examiná-los, tão-somente, sob o prisma da legalidade, conforme se extrai dos ensinamentos de Hely Lopes Meirelles
, in verbis
:

"(...) O que o Poder Judiciário não pode é ir além do exame de legalidade, para emitir um juízo de mérito sobre os atos da Administração. (...) A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade com os princípios básicos da Administração Pública (...). Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontra, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial".
(Direito Administrativo Brasileiro, 31.a ed. - p. 703).

No caso dos autos, verifica-se que a aplicação da multa à apelada deu-se em razão do cometimento de possível infração ao Código de Defesa do Consumidor, a qual foi apurada em procedimento administrativo instaurado em razão de o consumidor Eneias Cavalcante ter apresentado reclamação junto ao PROCON por ter adquirido um automóvel que apresentou vício de qualidade, permanecendo na concessionária pelo período de mais de 30 (trinta) dias, sem conserto.

No entanto, extrai-se dos autos que a empresa apelante entabulou acordo judicial junto ao consumidor, no Processo no 21327-41.2013.811.0041, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), oportunidade em que a ação foi extinta, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III, do CPC/73.

Diante disso, tenho que o presente recurso merece acolhimento.

Isto porque,
se o próprio consumidor se satisfez com o acordo entabulado, colocando fim à controvérsia, não há razoabilidade na manutenção da multa, que estaria sendo aplicada por fato já solucionado. Sua manutenção somente se justificaria se a conduta do prestador de serviços fosse excepcionalmente grave ou representasse um procedimento infracional recorrente, o que, entretanto, não é o caso.

Com efeito, segundo a teoria dos motivos determinantes, o motivo que acarretou a produção do ato administrativo deve guardar sintonia com a situação fática que ensejou a atuação administrativa, sendo que, no caso, houve celebração de acordo entre a empresa, ora apelante, e o consumidor que realizou a reclamação junto ao PROCON, o que revela a cessação de justa causa para a imposição da multa.

Sobre o tema já se posicionou este Sodalício:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
MULTA APLICADA PELO PROCON – CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR - FATO EXTINTIVO DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTA DESCABIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

I - O Código de Defesa do Consumidor, nos arts. 56 e 57, prevê sanções administrativas a serem aplicadas pelo PROCON aos fornecedores de bens e serviços fiscalizados que infringirem os deveres estabelecidos para proteção do consumidor.

II - Tendo em vista a ocorrência de acordo firmado entre as partes nos autos da reclamação aviada pelo consumidor junto ao PROCON

devidamente assinado e sem a existência de qualquer vício de consentimento, não há qualquer ato lesivo a justificar a aplicação da multa pelo órgão de proteção ao crédito.

(N.U 1004895-68.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019).

Ademais, havendo a resolução do problema pela via judicial, não há razão plausível para apenar a empresa, já que o fundamento para criação deste órgão administrativo é solucionar as queixas dos clientes, se possível, não apenas aplicar multas, as quais somente devem ser efetivadas quando a parte não soluciona os problemas após ser devidamente notificada, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, a estipulação da sanção pecuniária decorre de ato diligente do PROCON, estando a previsão da pena associada ao possível inadimplemento dos deveres de consumo ou mesmo da persistência nos casos de desobediência. E, uma vez celebrado acordo entre as partes, verifica-se que a finalidade da sanção foi alcançada, de modo a não persistir a sua imposição.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto para anular a multa imposta pelo PROCON/MT e, consequentemente, julgar extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020